Tribunal: TJES
Processo: 5014427-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014427-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO DE JESUS CAETANO

AGRAVADO: M.I.O. ALVES ODONTOLOGIA LTDA e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM A VULNERABILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo de Jesus Caetano contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de urgência ajuizada em face de M.I.O. Alves Odontologia Ltda e outra. O agravante sustenta que sua renda mensal é insuficiente para arcar com as despesas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da comprovação de sua condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

A análise da planilha demonstrativa de renda apresentada pelo agravante revela uma média mensal de R$ 6.500,00, o que não condiz com a alegada hipossuficiência.

O agravante não comprovou despesas fixas extraordinárias que comprometam sua capacidade financeira.

A jurisprudência consolidada orienta que, quando há elementos nos autos que indiquem a ausência de necessidade, o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade, conforme o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem a ausência de vulnerabilidade econômico-financeira.

A comprovação de renda mensal incompatível com a hipossuficiência e a inexistência de despesas extraordinárias justificam o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Apl 0002873-77.2016.8.08.0045, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2019, DJES 28.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014427-78.2024.8.08.0000

AGTE(S): RONALDO DE JESUS CAETANO

AGDO(S): M.I.O. ALVES ODONTOLOGIA LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DE JESUS CAETANO, no intuito de reformar a decisão por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de urgência”,
ajuizada em face de M.I.O. ALVES ODONTOLOGIA LTDA E OUTRA, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Postula, em síntese (id. 9878677), a reforma do ato impugnado, para que seja concedida a gratuidade almejada, aduzindo, para tanto, que seu rendimento mensal é insuficiente para arcar com as despesas do processo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem delongas, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso em análise, o agravante colacionou aos autos planilha demonstrativa de renda relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024 (id. 9878680). Da análise respectiva, depreende-se o auferimento mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) no referido interregno.

Desse modo, tenho que dita realidade se contrapõe à alegada hipossuficiência.

Ademais, o
agravado
não demonstrou a existência de despesas fixas extraordinárias que pudessem comprometer sua saúde financeira.

Em situações tais, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra a defendida precariedade econômico-financeira não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade
. Veja-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

De conseguinte
,
conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)